Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-79.2017.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002135-79.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE ORLANDO CANOFF - CPF: 593.753.021-72 (EMBARGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DO DANO IN RE IPSA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência do pedido de condenação por danos morais coletivos decorrentes de desmatamento ilegal de 46,826 hectares de floresta nativa em área especialmente protegida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de que o dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa, dispensando prova da repercussão negativa diante da gravidade objetiva da conduta ilícita.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão da configuração do dano moral coletivo, assentando que sua caracterização depende da demonstração de lesão relevante e intolerável aos valores fundamentais da coletividade, afastando a presunção absoluta.

4. A análise do colegiado considerou o conjunto probatório dos autos, não sendo identificada omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da causa ou para manifestação de inconformismo com o desfecho do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A configuração do dano moral coletivo ambiental exige prova da repercussão social relevante da conduta ilícita, não se presumindo de forma absoluta. 2. Não configura omissão a rejeição expressa da tese jurídica suscitada, com fundamentação clara e suficiente no voto condutor do acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n.º 0002135-79.2017.8.11.0107, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes de desmatamento ilegal.

A embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise da tese da configuração do dano moral coletivo ambiental
in re ipsa
, tendo em vista a gravidade objetiva da conduta, consubstanciada no desmatamento ilegal de 46,826 hectares de vegetação nativa, do tipo floresta, em área especialmente protegida, sem autorização do órgão ambiental competente.

Argumenta que o
decisum
embargado desconsiderou a natureza jurídica do dano moral coletivo ambiental, cuja caracterização prescinde da demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de bem jurídico de natureza difusa e de repercussão objetiva na esfera extrapatrimonial da coletividade, cuja lesão se configura pela própria prática da conduta ilícita, sendo, portanto, presumida (
in re ipsa
), conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.940.030/SP.

Ressalta, ainda, que o v. acórdão teria resolvido a controvérsia com base em elementos de ordem subjetiva, descurando da análise das especificidades do caso concreto, como a extensão da área degradada, o tipo de vegetação suprimida e a finalidade econômica da infração ambiental, o que, segundo alega, comprometeria a prestação jurisdicional adequada e a motivação do julgado, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprimir a omissão (Id. 278486851).

A parte embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento dos aclaratórios, sob o argumento de que inexistem vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido propósito infringente. Argumenta que o acórdão já analisou adequadamente a matéria, reconhecendo a ausência de comprovação do dano moral coletivo, cuja ocorrência, conforme entende, não se presume, exigindo prova da repercussão social negativa do evento danoso. Afirma que o dano moral coletivo somente se caracteriza diante de lesão intolerável a valores fundamentais da sociedade, com repercussão social evidente (Id. 280915353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de omissão no acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação civil pública n.º 0002135-79.2017.8.11.0107.

Sustenta o embargante que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre a tese da configuração do dano moral coletivo ambiental
in re ipsa
, ou seja, presumido em razão da gravidade da conduta danosa, consubstanciada no desmatamento ilegal de 46,826 hectares de vegetação nativa, do tipo floresta, em área especialmente protegida, sem autorização do órgão competente.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

A leitura atenta do voto condutor do acórdão evidencia que a matéria relativa à caracterização ou não do dano moral coletivo ambiental foi enfrentada de forma ampla e fundamentada, inclusive com a citação de doutrina e jurisprudência pertinente.

Especificamente, o colegiado reconheceu que a configuração do dano moral coletivo demanda demonstração de lesão relevante e intolerável aos valores fundamentais da coletividade, não se admitindo sua caracterização de forma automática ou presumida, porquanto tal instituto, embora de natureza extrapatrimonial, possui caráter compensatório e não meramente punitivo.

Afastou-se, assim, expressamente, a tese da responsabilização por danos morais coletivos com base em presunção absoluta, concluindo-se, à luz do conjunto probatório constante dos autos, que não restou demonstrado que a conduta praticada pela parte requerida causou perturbação social de elevada reprovabilidade, apta a ensejar indenização autônoma por dano moral coletivo.

Nessa perspectiva, não há que se falar em omissão, mas sim em julgamento desfavorável à pretensão do embargante, o que não se confunde com ausência de manifestação sobre o tema, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Vale lembrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, tampouco ao simples inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Assim, inexistente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, impõe-se o rejeitamento dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025